Tribunal: TJBA
Processo: 8061778-77.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061778-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. PERMANÊNCIA DOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), nos autos dos Embargos à Execução n.º 0307993-81.2015.8.05.0001, promovidos por Marcos Paulo Portugal Neves contra Paulo Sérgio Visco Vasconcelos. A execução principal, originariamente na 12ª Vara, foi redistribuída em decorrência da Resolução TJBA nº 15/2015, que promoveu a especialização de varas cíveis. II. Questão em discussão Discute-se a definição do juízo competente para julgamento dos embargos à execução, diante da redistribuição do processo decorrente de especialização jurisdicional e da regra de transição prevista na Resolução TJBA nº 15/2015. III. Razões de decidir A Resolução TJBA nº 15/2015, em seu art. 2º, estabelece que os processos distribuídos anteriormente à sua vigência permanecem nas varas de origem, preservando a segurança jurídica e a economia processual. A redistribuição de feitos em tramitação há mais de sete anos não encontra respaldo legal nem atende ao princípio da boa-fé processual, sobretudo quando não há prejuízo às partes ou nulidade processual. A jurisprudência consolidada do TJBA confirma que os processos iniciados antes da especialização devem continuar tramitando na unidade de origem, mesmo que a matéria deixe de se enquadrar na nova competência especializada. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente - para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar os autos dos Embargos à Execução n.º 0307993-81.2015.8.05.0001. Tese de julgamento: "1. Os processos distribuídos antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015 devem permanecer na vara originária, ainda que a matéria não mais se enquadre na competência especializada. 2. A redistribuição de feitos antigos contraria os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da boa-fé processual." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 64 e 66; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8020954-86.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 26.08.2019. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, fixando a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01